Tribunal: STF
Processo: ARE 1584058
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-01-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REVISÃO CRIMINAL. CRIME LICITATÓRIO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGAÇÃO DE ABOLITIO CRIMINIS DO ART. 89 DA LEI
N. 8.666/1993. IMPOSSIBILIDADE. CONTINUIDADE NORMATIVO-TÍPICA NO ART. 337-E DO CÓDIGO PENAL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DOLO AO ERÁRIO PÚBLICO. REEXAME DE PROVA: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.

Relatório
1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra acórdão do Quarto Grupo de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, que indeferiu a Revisão Criminal n. 0022562-03.2023.8.26.0000, “por não conter quaisquer dos requisitos do artigo 621, do Código de Processo Penal, cuidando-se de indevida segunda apelação, desprovida de provas novas, pela qual é pretendida nova apreciação das existentes, já anteriormente esmiuçadas em duas Instâncias”
(fl. 3, e-doc. 17).

Os embargos de declaração opostos pelo agravante foram rejeitados
(e-doc. 17).

2. No recurso extraordinário, o agravante alegou ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XXXIX do art. 5º da Constituição da República.

Argumentou que “restou condenado segundo a Respeitável Sentença, ora objurgada, como o incurso no crime capitulado no artigo 89, da Lei 8.666/93. Porém, sua classificação correta é nos ditames da segunda parte do Art. 89, da Lei 8.666/93: ‘... deixar de observar as formalidades pertinentes a dispensa ou a inexigibilidade’” (fl. 25, e-doc. 21).

Defendeu que “referido dispositivo legal restou revogado com o advento da LEI nº 14.133, de 1º de abril de 2021, [que] dispõe sobre Lei de Licitações e Contratos Administrativos” (fl. 26, e-doc. 21).

Afirmou que “a ‘abolitio criminis’ faz desaparecer todos os efeitos penais, principais e secundários, consoante dispõe artigo 2º, caput, parte final, do Código Penal. Sendo assim, a abolitio criminis é causa de extinção da punibilidade, de acordo com o artigo 107, I, do Codigo Penal” (fl. 26, e-doc. 21).

Asseverou que “foi condenado por um crime que não cometeu, pois apenas deixou de observar as formalidades pertinentes à dispensa ou inexigibilidade que, pois essa figura delitiva, restou revogada pelo advento da Lei 14. 133, de 2021, em razão da ausência da continuidade normativo-típica, da referida segunda parte do caput do artigo 89 da Lei 8.666/91” (fl. 27, e-doc. 21).

Ressaltou que “foi parte ilegítima em figurar no polo passivo da ação, porquanto trata-se de responsabilidade dos funcionários e não dele, uma vez que, ocorreu foi a falta de controle dos funcionários do setor responsável, no caso contabilidade, e compras e departamento de Licitações” (fl. 41, e-doc. 21).

Concluiu que “não restou comprovada a intenção específica de causar dano ao erário e o efetivo prejuízo à administração pública, não podendo inclusive o gestor público ser punido por uma conduta do funcionário que, especificadamente é remunerado e concursado e preparado para isso” (fl. 66,
e-doc. 21).

Pediu “conhecimento e provimento, uma vez presentes todos os pressupostos de sua admissibilidade, sanando data maxima venia, todos os vícios aqui arguidos, reformando o Venerando Acórdão prolatado pelo Douto
4º Grupo de Direito Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, julgada procedente a presente ação revisional, absolvendo-se o requerente nos termos dos incisos: III, IV; V e VII do art. 386; e art. 626, ambos do CPP, bem como extinguindo em medida de urgência, e no final, por definitivo a respectiva execução criminal” (fl. 86, e-doc. 21).

O Ministério Público de São Paulo apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário, pedindo não conhecimento ou desprovimento do recurso (e-doc. 24).

3. O Presidente da Seção de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo inadmitiu o recurso extraordinário, sob os fundamentos de ofensa indireta ou reflexa à Constituição da República e de incidência das Súmulas ns. 279, 282 e 284 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 27).

4. No agravo, o agravante realça as alegações feitas no recurso extraordinário (e-doc. 31).

Pede “o recebimento regular e o processamento do presente AGRAVO, para, cumpridas as formalidades legais, ao mesmo ser dado provimento, para fins de ser cassada a Respeitável Decisão objurgada; e admitido o apelo extremo interposto, a fim de que os autos, juntamente com o RECURSO EXTRAORDINÁRIO, subam para apreciação do Excelso Superior Tribunal de Justiça” (fl. 82, e-doc. 31).

O Ministério Público de São Paulo apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário com agravo, pedindo não conhecimento ou desprovimento do agravo (e-doc. 33).

Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.

5. Razão jurídica não assiste ao agravante.

6. No presente recurso extraordinário com agravo, pretende-se o afastamento dos óbices processuais pelos quais inadmitido o recurso extraordinário. Nele pleiteou-se o reconhecimento de afronta do Quarto Grupo de Direito Criminal do Tribunal estadual ao inc. XXXIX do art. 5º da Constituição da República.

7. Na decisão pela qual inadmitido o recurso extraordinário do agravante, o Presidente da Seção de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo assentou:
“Verifico que o reclamo é inadmissível diante da existência de óbice processual. 
Com efeito, não foi atendido o pressuposto objetivo da adequação, porquanto se pretende discutir também suposta ofensa a preceito infraconstitucional. Nesse passo, como afirmado pelo Excelso Supremo Tribunal Federal: recurso extraordinário matéria fática e legal inadequação. o recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova nem serve a interpretação de normas legais.1
De outra banda, o recurso extraordinário foi interposto sem a fundamentação necessária, apta a autorizar o seu processamento, consoante determina o artigo 1.029 do Código de Processo Civil. O Excelso Pretório, considerando a importância desse requisito formal, já firmara em Súmula (verbete nº 284) que é inadmissível o recurso quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia (...). 
Por outro lado, não foi observada a exigência do prequestionamento, nos termos da Súmula 282 do Supremo Tribunal Federal (...).
Além disso, diante da matéria aventada no reclamo seria necessário o exame prévio da legislação infraconstitucional, incidindo em ofensa indireta ou reflexa, razão pela qual se mostra impossível a admissibilidade do recurso extraordinário (...).
Por fim, a análise das questões suscitadas demanda o revolvimento de fatos e provas (...).
Ante o exposto, não preenchidos os requisitos exigidos, NÃO ADMITO o recurso extraordinário, nos termos do artigo 1.030, V, do Código de Processo Civil” (fls. 1-6, e-doc. 27).

No recurso extraordinário com agravo, o agravante não demonstra, de forma específica e objetiva, os motivos pelos quais os óbices de inadmissibilidade do recurso extraordinário, referentes à ofensa reflexa e à incidência das Súmulas ns. 279, 282 e 284 deste Supremo Tribunal, poderiam ser superados, os quais, por esse motivo, subsistem.

Este Supremo Tribunal Federal assentou a inviabilidade do recurso no qual não se impugnam os fundamentos do ato questionado. Incide na espécie a Súmula n. 287/STF. Nesse sentido, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO. REINCIDÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRETENDIDA EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO INC. VI DO ART. 40 DA LEI N. 11.343/2006. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.472.891-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 13.3.2024)”

“Direito penal e processual penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Tráfico e associação para o tráfico de drogas. Ausência de desconstituição dos fundamentos utilizados pelo tribunal de origem para inadmitir o recurso extraordinário. Súmula 287/STF. 1. A parte recorrente não se desincumbiu do dever processual de desconstituir especificamente todos os fundamentos utilizados pelo Tribunal de origem para inadmitir o recurso extraordinário. Incide, no caso, a Súmula 287/STF. Precedente.
2. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.475.201-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Presidente, Plenário, DJe 21.3.2024).

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TORTURA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A FUNDAMENTO DA DECISÃO QUE INADMITIU O APELO EXTREMO. SÚMULA 287 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE n. 1.415.576-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 8.3.2023).

Ainda que fosse possível superar os óbices de inadmissibilidade, o que não se dá na espécie, razão não assistiria ao agravante.

8. Consta dos presentes autos que o agravante foi condenado, em sentença transitada em julgado, às penas de três anos de detenção, em regime aberto, e dez dias-multa, pelo crime previsto no caput do art. 89 (dispensa ou inexigibilidade indevida de licitação) da Lei n. 8.666/1993, tendo substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos.

Em 20.6.2023, o agravante ajuizou a Revisão Criminal n. 0022562-03.2023.8.26.0000, pretendendo “a rescisão do v Acórdão, a fim de (...) se[r] absolvido, com fulcro no artigo 386, I11, IV, V e VII, do Código de Processo Penal, extinguindo-se, por consequência, o processo de execução nº 000042-83 2023 8 26 0459, sob o argumento de que ele foi absolvido na ação civil pública que teve o mesmo objeto (fl 10 v), e que ‘( ) para a configuração do crime de dispensa ou declarar a inexigibilidade de licitação fora das hipóteses legais (artigo 89 da lei 8 666/1993) é preciso haver a presença do dolo específico de causa dano ao erário e do efetivo prejuízo à Administração Pública o que não restou provado ( )” (fls 13 e 37 v), invocando, para tal, o princípio do in dubio pro reo”
(fls. 2-3, e-doc. 11).

O Quarto Grupo de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo indeferiu a Revisão Criminal n. 0022562-03.2023.8.26.0000, pelos seguintes fundamentos:
“Por primeiro, de se destacar que a r sentença condenatória foi publicada em 19/03/2018 (fl 709 do processo de conhecimento), tendo sido confirmada na integra, à unanimidade, pelo v Acórdão de
fls 790/799, de 13/11/2020, portanto ambos os éditos condenatórios são anteriores a modificação legislativa que o peticionário invoca na busca da abolitio criminis, inexistente na espécie (...).
A respeito do tema inclusive, quando da prolação do voto nº 50 217, nos autos do processo n: 0001049-95.2017.8.26.0191, em caso similar, esta Relatoria já teve oportunidade de destacar a permanência da conduta típica antes prevista no artigo 89, da Lei nº 8.666/93, agora prevista no artigo 337-E, da Lei: nº 14.133/21, que entrou em vigor, repita-se, cerca de três anos após a condenação do revisionando (...).
No mais, acrescenta-se que todo o conjunto probatório sobejamente destacado, quer na sentença, quer no v Aresto que a confirmou na íntegra, à unanimidade, é no sentido de manter a imputação, atinente a ter o peticionário infringido na íntegra o artigo 89, da Lei nº 8.666/93. 
Inclusive a presente revisão criminal repete, em parte, a argumentação elencada nas razões de apelo apreciadas no processo de conhecimento, a saber ausência de dolo específico do peticionário, e quanto a outras pessoas participantes do processo de compra deverem ter sido, na ocasião, denunciadas, o que afastaria a imputação feita ao peticionário, conforme elencado a fl. 793, no v Aresto já citado, aqui transmutada essa argumentação para alegação de que não restou demonstrado que funcionários responsáveis pelo procedimento, que agiam de forma descontrolada, não o tenham alertado sobre ‘ter excedido o valor para licitar, tampouco que enviaram ao autor a requisição para determinar a abertura de processo licitatório’, quando eram remunerados para tais fins, o que, em verdade, dada a natureza defensiva de tal invocação deveria desde antes, a teor do artigo 156, do Estatuto Adjetivo, ter sido demonstrado pelo peticionário, que lançou mão de tal argumento, que nunca ocorreu, no mesmo sentido se
dando com a sua justificativa, genérica e também desprovida de comprovação, quanto a ‘o Prefeito (...), tem INFINIDADES DE ATRIBUIÇÕES E OBRIGAÇÕES’, fragilizada, ainda mais, pelo fato de que o crime, conforme a r denúncia, ocorreu em 2009, na pequena cidade de Pitangueiras, que conforme o último censo do IBGE, de 2022, contava com população de 33 674 habitantes, portanto, tratando-se de cidade com população ainda menor a época dos fatos, o que langa de vez, por terra, repita-se, a genérica alegação, jamais demonstrada, de que pelas suas atividades de alcaide, o revisionando não poderia se dedicar de perto ao procedimento legal correto para aquisição, reiteradamente, de gêneros alimentícios que tinham por destinação os próprios munícipes, por óbvio uma das tarefas mais relevantes e prioritárias de qualquer Chefe de Poder Executivo 
No mais, a par de toda essa argumentação, repita-se, não ter sido provada por quem a invocou, tem-se as narrativas de testemunhas que deram conta, com suas oitivas, da indevida dispensa, pelo peticionário, do processo licitatório regido por lei, que ensejou aquisições, no valor de R$ 61 734,29, em aberta violação ao limite legal estabelecido no artigo 24, II, da Lei nº 8 666/93, sem apresentação, a qualquer tempo, conforme destacado na r sentença, de fundadas razões para tal, mostrando-se indiferente para a caracterização do ilícito que tal montante tenha sido fracionado entre as Secretarias de Educação e de Assistência Social 
Márcia Aparecida Suffim, assistente social atuante na época na Prefeitura, triava famílias carentes e lhes entregava cestas básicas de tipo padrão, e também de emprego emergencial, destacando que a empresa descrita na denúncia, Leandra Aparecida Belotti ME, era a mais empregada para as aquisições, que pelo que tinha ciência, se davam com dispensa da devida licitação 
Rosângela Polito de Santana, que chegou a auxiliar em procedimentos licitatórios, deu conta, também, que a empresa já refenda era aquela na qual as compras eram promovidas, tratando-se de testemunha que trabalhava no almoxarifado da Prefeitura
Marco Antônio de Santana disse que eram efetivadas cotações previas quanto aos menores pregos, € que a empresa Leandra Aparecida Belotti ME habitualmente delas participava, todavia a documentação referida a fl. 796, juntada aos autos da ação penal,
as fls. 05/537, denota que materiais variados, além de gás de cozinha e gêneros alimentícios, eram contratados verbalmente pela Prefeitura com a empresa já mencionada, a confirmar a indevida dispensa de licitações por parte do peticionário, sem apresentação da correspondente Justificativa atinente a cada qual dessas aquisições, nem demonstração documental da promoção de cotação de pregos prévios, de incidência de ocorrências emergenciais, ou de qualquer outra justificativa a autorizar as indevidas dispensas 
Aliás, quanto a fragílima e não demonstrada alegação do peticionário de que não era alertado por funcionários envolvidos no procedimento de aquisições quanto a necessidade do procedimento licitatório, nada mais há a se acrescentar a lição doutrinária lançada no terceiro parágrafo de fl. 797, no v Acórdão, como também nada há a se acrescentar a argumentação do quarto parágrafo, da mesma lauda, quanto a ser indiferente para o deslinde desta revisão criminal, a alegação de que o revisionando, como aduzido nas fls. 10 e verso da inicial, acrescentando-se que as esferas são distintas, e não se confundem 
Por derradeiro, não há que se falar em absolvição, também, com base no artigo 386, III, IV, V e VII, do Código de Processo Penal, dada a natureza absolutamente distinta de cada qual desses incisos, no que tange a motivação para tal fim 
Patente, pois, o dolo de fraudar o erário público com que se houve o peticionário, conforme o conjunto probatório, bem destacado, nas decisões lançadas em ambas as Instâncias 
Quanto a pretensão de aplicação da Justiça gratuita em prol do peticionário, em sede desta revisão, a par do documento de fl. 50, que acompanha a inicial, a denotar que o interessado se socorreu de Defensoria constituída, há que se acrescentar que a presente ação autônoma de impugnação não enseja custas processuais, daí porque não há como ser atendido tal pleito.
Portanto, não tendo o peticionário colacionado provas novas, demonstrativas da sua inocência, o cenário delineado nos autos denota que estava mesmo a exercer o crime em questão, como corretamente foi recepcionado, à unanimidade, no v Acórdão, demonstrando, pois, que o pleito revisional não preenche os requisitos do art. 621, do CPP (...).
As reprimendas não foram objeto de questionamento nessa revisional, e não merecem reparos 
Sendo esses os limites do pedido revisional, nenhuma alteração esta a merecer a decisão atacada
Isto posto, indefere-se a presente revisão criminal ajuizada em prol de Petronilío José Vilela” (fls. 4-12, e-doc. 11).

9. Quanto à alegação de abolitio criminis, sob o argumento da revogação do art. 89 da Lei n. 8.666/1993, pelo qual o agravante foi condenado, melhor sorte não lhe assiste. 

Este Supremo Tribunal já decidiu que a revogação daquele dispositivo não significou extinção da tipicidade da conduta delitiva referente ao crime (dispensa ou inexigibilidade indevida de licitação), considerando sua continuidade normativo-típica no art. 337-E do Código Penal. Assim, por exemplo:
“AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE DISPENSA OU INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES LEGAIS. ARTIGO 89 DA LEI Nº 8.666/93. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DA ABOLITIO CRIMINIS. PRINCÍPIO DA CONTINUIDADE NORMATIVO-TÍPICA. SUBSUNÇÃO AO TIPO PREVISTO NO ARTIGO 337-E DO CÓDIGO PENAL. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A conduta de deixar de observar as formalidades pertinentes à dispensa ou à inexigibilidade de licitação, antes prevista no artigo 89 da Lei nº 8.666/93, encontra correspondente no artigo 337-E no Código Penal, não havendo que se falar em abolitio criminis, mercê da incidência do princípio da continuidade normativo-típica. 2. In casu, a paciente foi condenada à pena de 03 (três) anos de detenção, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, pela prática do crime previsto no artigo artigo 89 da Lei nº 8.666/93. 3. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 9/5/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/5/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2015. 4. Agravo interno DESPROVIDO” (HC n. 231.494-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 4.10.2023).

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO PELO DELITO PREVISTO NO ART. 89, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI 8.666/1993. INEXISTÊNCIA DE ABOLITIO CRIMINIS. CONTINUIDADE NORMATIVO-TÍPICA COM O ART. 337-E DO CÓDIGO PENAL. 1. Inexistência de abolitio criminis da figura típica prevista no art. 89 da Lei 8.666/1993, pois a evolução legislativa produzida pelo Congresso Nacional em defesa da higidez das contratações públicas efetuou o fenômeno jurídico conhecido como ‘continuidade normativo-típica’, estabelecendo na nova lei as elementares dos tipos penais utilizados pelo Ministério Público no momento do oferecimento da denúncia; mantendo, dessa forma, as condutas descritas no campo da ilicitude penal. 2. TIPICIDADE E CONTINUIDADE NORMATIVO-TÍPICA. Inexistente alteração substancial na descrição da conduta anteriormente narrada pelo novo tipo penal, que mantém a estrita correlação com as elementares anteriormente previstas pela lei revogada entre os crimes previstos no antigo art. 89 da Lei 8.666/1993 e no atual art. 337-E do Código Penal. 3. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 225.554-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27.4.2023).

Ademais, para reexaminar a decisão das instâncias antecedentes e concluir pela ausência de dolo de fraudar o erário público, seria necessário revolvimento do acervo fático-probatório constante dos autos, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como disposto na Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal. Nesse sentido, por exemplo:
“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. LEI 14.230/2021. TEMA 1199 DA REPERCUSSÃO GERAL. IRRETROATIVIDADE. PRINCÍPIO DA CONTINUIDADE NORMATIVA. INCIDÊNCIA. NECESSIDADE DE
REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA
279/STF. INADMISSIBILIDADE. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. AUSÊNCIA. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. No Tema 1199 de Repercussão (Recurso Extraordinário com Agravo 843.989), o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL decidiu que as normas benéficas da Lei 14.230/2021 são irretroativas, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes; concluindo que as revogações realizadas pela nova Lei 14.230/2021 aplicam-se aos atos de improbidade administrativa praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior. 2. Não houve qualquer extirpação do caráter ímprobo da conduta relatada nestes autos. Antes tipificada no caput e no inciso I, do art. 11 da Lei 8.429/92, atualmente se subsume ao tipo do inciso V do art. 11. 3. Inexistiu abolitio criminis, pois a evolução legislativa produzida pelo Congresso Nacional em defesa da Democracia e de suas Instituições efetuou o fenômeno jurídico conhecido como continuidade normativo-típica, estabelecendo na nova lei as elementares dos tipos dos atos de improbidade administrativa utilizados pelos legitimados no momento da propositura da Ação Civil Pública; mantendo, dessa forma, as condutas descritas no campo da ilicitude administrativa.
4. A revogação de um determinado tipo não implica, necessariamente, anistia geral de todas as condutas nela tipificadas, haja vista que pelo princípio da continuidade normativo-típica haverá possibilidade de que certas condutas previstas na norma revogada tenham sido objeto da norma revogadora 5. Em relação às alegações de ausência de dolo e de dano ao erário, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 6. Quanto à alegação de violação ao art. 5º, VIII, da CF/88, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282
(‘É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada’) e 356 (‘O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento’), ambas desta CORTE SUPREMA. 7. Agravo Interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.296.589-AgR-terceiro, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.10.2025).

Comprovados os óbices jurídicos impeditivos da admissibilidade do recurso, nada há a prover em relação às alegações do agravante.

10. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo (art. 638 do Código de Processo Penal e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).

Publique-se.

Brasília, 26 de janeiro de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora